Tribunal: CARF
Processo: 14041.001153/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001153/2007-87
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECRETARIA DE EDUCACAO DO DF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
NFLD. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ÓRGÃO PÚBLICO. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO
NO
LANÇAMENTO.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL COM IRREGULARIDADE NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VICIO FORMAL.
Constitui motivo de nulidade do lançamento quando na fiscalização de órgão
público da administração direta, a constituição de crédito previdenciário não
for feita em nome da União, estado ou município seguido da designação do
órgão a que se refere.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto nos autos do processo no
14041.001153/2007-87, em face do acórdão no 03-24.116, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 14
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001153/2007-87
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001153/2007-87

de fevereiro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, através da Notificação Fiscal de Lançamento
Débito (NFLD — 37.083.655-3-6), relativa ao período 12/2001 a 12/2006, cujo
montante consolidado em 30/10/2007 é de R$ 8.350.918,49, cientificado o contribuinte
em 13/11/2007.
O Relatório Fiscal (fls. 104/108) da Notificação informa em síntese que:
- que a Secretaria de Educação do Distrito Federal contratou mediante cessão de
empresa Viagens e Turismo Jovem, sendo que a Secretaria de Educação deveria e por
cento do valor bruto das notas fiscais emitidas e recolhidas estas e o dia dois do mês
subseqüente da emissão das respectivas notas fiscais em nome da empresa cedente da
mão-de-obra, conforme determinação legal;
- que a Secretaria de Educação do Distrito Federal contratou a empresa Viagens e
Turismo Jovem Ltda, CNPJ 02.596.286/0001-45 para prestação de serviço de
fornecimento de passagens áreas e terrestres e locação de ônibus;
- que foi contratado o transporte relativo à locação de ônibus urbanos e rurais com 01
(um) motorista e 01 (um monitor), por veículo, para proceder ao transporte dos alunos a
do Distrito Federal, conforme contrato de prestação de serviço n. 087/2001;
- que foram consideradas as notas fiscais relativas exclusivamente à prestação de
serviço de tras porte de alunos, não tendo sido lançadas as faturas relativas às passagens
áreas.
- que a Secretaria de Educação do Distrito Federal, órgão vinculado ao Distrito
considerado empresa, para fins de cumprimento das obrigações previdenciárias
assessórias, de acordo com o art. 15, inciso 1 da Lei 8.2121/91;
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente, em 13/12/2007
do as seguintes as razões de defesa suscitadas contra a NFLD em epígrafe:
DAS PRELIMINARES
- que consta como contribuinte/responsável da notificação, a Secretaria de Educação do
Distrito Federal, órgão da administração direta, a qual não tem personalidade jurídica
própria e por isso não poderia constar no polo passivo da exigência tributária, segundo
preceituado art. 340 da Instrução Normativa n. 03, de 14 de julho de 2005;
- que o documento constitutivo do crédito deveria ser assinado por quem de direito, no
caso aquele que tem a competência para representar o Distrito Federal, o Sr.
Governador ou a Procuradoria Geral do Distrito Federal por intermédio do seu
Procurador Geral;
- que o art. 340 da Instrução Normativa citada está em compasso com o que dispõe o
Código Civil acerca dasd pessoas jurídicas de direito público interno, na forma do art.
41;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001153/2007-87

- requer a nulidade da notificação por apresentar no pólo passivo a Secretaria de
Educação do D'strito Federal, ao invés do Distrito Federal;
DO MÉRITO
DA DECADÊNCIA
- que a notificação ocorreu em novembro de 2007, logo teria decaído as contribuições
tenores a novembro de 2002, e que caso se adote o art. 174 do CTN, mesmo assim
estariam decaídos os créditos levantados a partir de 1997 a dezembro de 2002;
- que o art. 45 da Lei n. 8.212/91 seria inconstitucional, pois o instituto decadência
deveria ser tratada por lei complementar;
DO NÃO ENQUADRAMENTO DOS CONTRATOS COMO CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA
- que para configurar efetivamente o não recolhimento das contribuições levantadas é
imperioso verificar junto às empresas prestadoras se efetivamente não houve o devido
recolhimento;
- que as empresas que prestaram os serviços estariam adimplentes com o INSS,
conforme certidões negativas de débito ou positiva com efeito negativo em anexo, o que
a princípio demonstra não haver qualquer débito a ser exigido dasd prestadoras de
serviços;”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 471/476
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1 997 a 31/12/2006
NFLD.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
ÓRGÃO
PÚBLICO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
OMISSÃO
DO
ENTE
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, VICIO INSANÁVEL.
Constitui motivo de nulidade do lançamento quando na fiscalização de órgão público da
administração direta, a constituição de crédito previdenciário não for feita em nome da
União, estado ou município seguido da designação do órgão a que se refere.
Lançamento Nulo”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Considerando o dever de a administração zelar pela legalidade de seus atos, voto pela
nulidade deste lançamento e pela lavratura de outro em substituição, devido a vício
formal, com base no art.27, inciso II e parágrafo 2° da Portaria RFB n° 10.875/07.”
Inconformada, a fazenda apresentou recurso de ofício, às fls. 481.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001153/2007-87

O recurso de ofício reúne os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A DRJ de origem considerou haver vício formal no lançamento, o que acarreta
sua nulidade.
O lançamento foi constituído em face da Secretaria da Educação do Distrito
Federal, que é parte ilegítima da obrigação tributária, já que não possui personalidade jurídica,
enquanto que deveria ter sido lavrado o lançamento em face do Distrito Federal, na forma então
prevista nos art. 340 e 639 da IN SRP no 03/2005, que assim estabeleciam:
Art. 340. Os documentos de constituição do crédito previdenciário serão emitidos em
nome da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando a Auditoria-
Fiscal se desenvolver nos órgãos públicos da administração direta (ministérios,
assembléias legislativas, câmaras municipais, secretarias, órgãos do Poder Judiciário,
dentre outros), sendo obrigatória a lavratura de documento de constituição de crédito
distinto para cada órgão.
...
Art. 639. Em se tratando de órgão da Administração Pública direta, a NFLD será
lavrada em nome da União, do estado, do Distrito Federal ou do município, seguido da
identificação do órgão, devendo constar do relatório fiscal a identificação do dirigente e
respectivo período de gestão.
A DRJ de origem entendeu que tal vício macula o crédito levantado, sendo
também referido que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF também conteria vício formal,
uma vez que tal documento foi emitido em nome do órgão e não em nome do Distrito Federal,
seguido da identificação do órgão.
Entendo que não merecem reparos o acórdão recorrido, estando evidenciados os
vícios quanto a legitimidade passiva, havendo flagrante erro na identificação do sujeito passivo
do lançamento, bem como na expedição do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Original